Tribunal: TJDFT
Processo: 0708157-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0708157-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: FABRICIA FERNANDES DUARTE AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR D E C I S Ã O RELATÓRIO FABRÍCIA FERNANDES DUARTE interpõe Agravo Interno (ID 57504288), objetivando a reforma da decisão de ID 56488620, que indeferiu a antecipação da tutela recursal e a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pela ora agravante. Insiste a recorrente no cabimento da inversão do ônus da prova, ante a admissão da instituição financeira agravada da relação de correspondência bancária, contrariando a negativa dos fatos exposta na contestação. Tece outras considerações acerca da possibilidade de distribuição dinâmica do ônus da prova, nos termos dos dispositivos legais que entende aplicáveis. É a suma dos fatos. DECIDO. ADMISSIBILIDADE Com efeito, o presente agravo interno não ultrapassa a barreira do conhecimento, em razão de sua manifesta intempestividade. Compulsando os autos, observa-se que a decisão por mim proferida, a qual se insurge a recorrente, foi disponibilizada no DJe em 06/03/2024, quarta-feira, sendo publicada, no dia seguinte, iniciando-se o prazo no dia 08/03/2024, findando, portanto, em 02/04/2024, terça-feira, já considerado o feriado da semana santa, como, inclusive, sustentado pela própria agravante em suas razões recursais, no tópico “DA TEMPESTIVIDADE”. Saliento que a barra de expedientes ratifica as informações acima, indicando como prazo final para eventual recurso o dia 02/04/2024. No entanto, o presente agravo interno foi interposto às 00:00:05 do dia 03/04, quando já encerrado o prazo para tal. Nos termos do art. 3o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006 e do art. 26, § 1o, da Resolução no 185/2013 do CNJ não se considera tempestiva a postulação encaminhada após as 24 (vinte e quatro) horas do dia em que se encerra o prazo processual. Embora a interposição tenha ocorrido pouquíssimos segundos após o decurso do prazo legal, não é possível ampliá-lo sem que haja motivo justificável para tanto, sobretudo porque o prazo recursal é peremptório e sua inobservância tem como consectário lógico o não conhecimento do recurso. Além do mais, não há qualquer indicação de indisponibilidade do sistema do Pje no termo final para apresentação do agravo interno, de sorte que é inviável conhecer de recurso manifestamente intempestivo. Inviável, portanto, seu conhecimento face a ausência de requisito extrínseco de admissibilidade. Com essas considerações, com fundamento no artigo 932, inciso III, e artigo 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, porque manifestamente inadmissível. Publique-se. Intime-se. Verifico que já foram juntadas as contrarrazões ao agravo de instrumento. Assim, cumpridas as providências necessárias, retornem os autos conclusos para o julgamento do agravo de instrumento. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator